Tribunal: TJMT
Processo: 1009524-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1009524-26.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S): GIOVANE FERREIRA RAMOS
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO